Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    SIDEIR CASSIANO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, apresentou, no dia 16/10, requerimento de AUTORIZAÇÃO para se deslocar à cidade de Londrina/PR, com a finalidade acompanhar a mãe de sua companheira para “para realizar um raio-x da bacia (antero – posterior) e um raio-x coxofemoral” (petição STF nº 114.990/2023).



    O pedido foi instruído com cópias dos documentos pessoais do requerente, da companheira e de sua mãe, instrumento particular de declaração de união estável, cópia de cartão com o logomarca do Hospital Evangélico de Londrina, com a indicação de consulta marcada para a paciente Salvina (sem indicação do nome completo) no dia 18/10/2023, às 8h, cópia de solicitação de exames para a paciente Salvina Izidora do Prado, sem indicação da data, e cópia de receituário médico para a paciente Salvina Isidora do Prado.



    É o Relatório. DECIDO.



    De início, anoto que a petição foi protocolizada em 16/10/2023, às 12h06min, isto é, a menos de 48 (quarenta e oito) horas do dia e hora marcados para a realização da consulta e dos exames. 



    Vejo, pela data de emissão do receituário médico com recomendação de fisioterapia, cuja cópia foi juntada aos autos, que Salvina Izidora do Prado está sob acompanhamento, pelo menos, desde o dia 20/9/2023.



    Por outro lado, não há nenhum documento a comprovar que se trata de exame de urgência, a justificar a análise em tão reduzido prazo. Some-se a isso que também não há justificativa de que o requerente seria a única pessoa em condições de realizar o transporte.



    INDEFIRO, pois, o pedido formulado, por absoluta falta de provas da urgência do deslocamento e de que o requerente é a única pessoa apta a transportar a mãe da companheira até a cidade de Londrina/PR.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente